Tribunal: TJMT
Processo: 0001505-23.2016.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001505-23.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TANIA MARIA DA VEIGA OTTONELLI - CPF: 856.782.011-15 (APELADO), FABIANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.681.561-00 (APELADO), JULIO CEZAR MARTINS - CPF: 154.961.126-72 (APELADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (APELADO), FATIMA SOLANGE SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 623.884.440-04 (APELADO), MARINA ALVES DE SOUZA - CPF: 923.424.851-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE MACHADO FERNANDES - CPF: 644.647.419-91 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), Jurados e Suplentes de Nova Mutum (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), TANIA MARIA DA VEIGA OTTONELLI - CPF: 856.782.011-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. EXASPERAÇÃO MANTIDA.
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

O reiterado descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, em momento anterior à sua morte, denota o desprezo do apelante por ela e, sobretudo, pelo sistema judicial, traduzindo acentuado grau de reprovabilidade da conduta hábil a autorizar o juízo depreciativo da culpabilidade.

2.
O costume de agredir fisicamente a esposa e as mulheres com quem se relacionava fora do casamento, associado ao fato de que o apelante se apresentou, durante os seis meses de relacionamento com a vítima, com nome distinto do verdadeiro e ainda falseou seu estado civil (dizendo-se solteiro quando na verdade era casado), revelam comportamento repugnante e justificam a negativação da conduta social.

3.
As
particularidades do episódio criminoso (cometido em via pública, em horário de grande movimentação e expondo a perigo outras pessoas) refletem gravidade superior a delitos dessa natureza e legitimam, por conseguinte, a valoração negativa das circunstâncias do delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Machado Fernandes
foi condenado à pena de
21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
, em regime
fechado
, por ter praticado o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil, Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e Contra Mulher em Razão das Condições do Sexo Feminino
(art. 121, § 2º, inc. II, IV e VI e § 2º-A, inc. I, do CP).

Em apertada síntese, requer
a fixação da
pena-base no mínimo legal
, por entender que a magistrada sentenciante teria se equivocado ao negativar os vetores culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime (ID 72816786).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 72816791).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 79629954
)
,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Apelação Criminal
– Júri – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI e § 2º-A, inciso I, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal – inviabilidade –
circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante
– exasperação fundamentada – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021